Tribunal: TJDFT
Processo: 0705205-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO. ERRO DE CÁLCULO. NÃO COMPROVAÇÃO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PLANO E EM ABSTRATO DE PROVIDÊNCIA EVENTUALMENTE NECESSÁRIA AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. Observados os termos da sentença exequenda, bem como as cláusulas do pacto celebrado, impõe-se confirmação da decisão que homologou o laudo pericial contábil, porquanto amparado em vigoroso substrato técnico. Não se evidenciando que o posicionamento adotado pelo expert diverge do comando judicial exequendo, mormente porque não apresentada, pelo credor, planilha de cálculo para justificar o valor que entende devido, há de prevalecer a conclusão lançada na prova técnica. A cominação de multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, deve ser afastada quando não constatado o caráter protelatório dos embargos de declaração opostos. O indeferimento de plano e em abstrato de providência eventualmente necessária ao cumprimento da obrigação e ao atendimento da máxima utilidade da execução não se afigura razoável, na medida em que não se coaduna com o dever de cooperação previsto no artigo 6o, do Código de Processo Civil.